Tribunal: TJPA
Processo: 0805036-70.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805036-70.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Apelação cível. Direito do consumidor. Inscrição em órgão de proteção ao crédito. Ausência de notificação prévia. Responsabilidade do órgão mantenedor. Dano moral não configurado.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes o pedido inicial.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia reside na verificação da regularidade da notificação prévia ao consumidor antes da inscrição nos cadastros de inadimplentes e na apuração de eventual dano moral decorrente da falha no procedimento de comunicação.

III.

Razões de decidir:

3.

A responsabilidade pela notificação prévia é do órgão de proteção ao crédito, conforme Súmula 359 do STJ.

4.

No caso concreto, restou comprovado o envio da notificação ao endereço informado pelo credor, sendo desnecessário o aviso de recebimento, conforme Súmula 404 do STJ.

5.

Não se verificou qualquer falha no procedimento que justificasse a condenação por danos morais.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A comunicação prévia da negativação do nome do consumidor é obrigação do órgão de proteção ao crédito, sendo desnecessário o aviso de recebimento para sua validade, desde que comprovado o envio ao endereço informado.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação de reparação por danos morais, movida em face de CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Dessa forma, não encontro motivo ensejador para condenação do requerido a qualquer dano supostamente sofrido pelo autor.

Na confluência do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.”

Nas razões recursais, alega que o órgão de proteção ao crédito não cumpriu com a obrigação legal de notificar o consumidor antes de proceder com a inscrição no cadastro de inadimplentes. A notificação apresentada pela parte adversa foi expedida por outro órgão (SCPC), e o endereço constante na notificação não corresponde ao endereço da parte autora, o que viola o artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 359 do STJ.

Ao final, postula provimento do apelo para reformar a sentença e condenar o demandado ao pagamento de R$17.000,00 (dezessete mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A questão sob análise restringe-se à verificação da correção ou incorreção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundamentado na alegada ausência de comunicação prévia acerca da negativação do nome da recorrente.

Contudo, o recurso não merece provimento.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 359

[1]
, cabe ao órgão de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia antes da negativação do nome do consumidor.

No caso em tela, o demandado comprovou o envio da notificação de débito por meio de documentos que atestam o envio de correspondências à autora, conforme se depreende das provas constantes dos autos (ID 18899956 - Pág. 1 e 2). Na referida notificação, consta expressamente que a inscrição foi realizada na base de dados do Serasa Experian, onde, de fato, ocorreu a negativação.

Quanto à alegação de que a comunicação foi direcionada a endereço diverso, também não assiste razão à recorrente, pois o recorrido enviou a correspondência ao endereço informado pelo credor da dívida objeto da anotação.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 404

[2]
, estabelece que é desnecessário o aviso de recebimento da notificação para fins de cumprimento do dever de notificar.

Portanto, à vista da regularidade do procedimento adotado pelo recorrido, não há que se falar em falha capaz de justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sendo correta, assim, a sentença que julgou improcedente o pedido da autora.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, porém em relação à autora sua exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Súmula 359, STJ: "A comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito constitui obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro e não do credor."

[2]
Súmula 404, STJ: “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”

Belém, 23/10/2024